Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003629-87.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - CPF: 371.038.418-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AMBOS

EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003629-87.2022.8.11.0041

EMBARGANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 208478193), que, a unanimidade, desproveu
os recursos interpostos recorrentes.

Em suas razões recursais, a
Galera Mari e Advogados Associados
aponta que o vício reside na medida em que reconheceu que “
havendo estipulação ou acordo contratual os honorários contratuais deve observar o contratado”
visto que esta conclusão se mostra contraditória por dois motivos:
“(i) não é algo que o Banco tenha pedido em seu recurso e (ii) não há como observar os honorários contratados, pois o contrato não estabelece regra de remuneração em hipótese de rescisão antecipada (pelo contrário, estabelece o perecimento de qualquer remuneração)”
motivo pelo qual pugna pelo acolhimento do aclaratórios
“para, assim, eliminando as contradições evidenciadas, retificar as conclusões do v. Acórdão para negar provimento ao recurso de apelação do ora embargado Banco Bradesco e impor integralmente ao Banco Bradesco os ônus da sucumbência”
( sic -
Id 208541698).

Por sua vez o
Banco Bradesco S/A
aponta que o acórdão embargado
“restou (a) obscuro quanto ao objeto da ação e propriamente do escopo recursal, (b) contraditório ao reconhecer a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios e simultaneamente sustentar a referida condenação e (c) contraditório quanto aos honorários mantidos com a atuação reconhecida ínfima da embargada naquela execução”
razão pela qual requer
“que os vícios suscitados nas linhas pretéritas sejam sanados, por imposição dos artigos 489, §1o, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC e à luz dos artigos 141 e 492 do CPC, 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e 421 e 422 do Código Civil e 884 do CC, integrando-se o v. acórdão com as questões de direito aqui abordadas”
(sic – Id 209478653).

Contrarrazões ofertadas no Id 210724195, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MANUTENÇÃO
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há
cerceamento de defesa se a diligência pleiteada não se apresenta como pressuposto necessário ao desfecho da lide, sendo o julgador o destinatário da prova com discricionariedade para indeferir o pedido de produção de provas inúteis.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

A
o contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento dos recursos
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado que:

“Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou na demanda executiva no.
0002030-24.1997.811.0004
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

(...)

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

(...)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: (...)

In casu, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

(...)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, bem como nas razões do seu apelo, podendo ser resumido da seguinte maneira:

“(...) No processo no 0002030-24.1997.811.0004, que tramita na 1a Vara Cível de Barra do Garças-MT, o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação ajuizou a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor da AGROPECUARIA DUAS ANCORAS S/A, FERDINANDO NOGUEIRA ROSA, ATALIBA ROSA NOGUEIRA NETO E DAIANE TALITA SILVA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 5.569.066,79 (cinco milhões quinhentos e sessenta e nove mil sessenta e seis reais e setenta e nove centavos).

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação ao ingressar na ação em 17/09/2014, conforme instrumento procuratório protocolado nos autos (vide fl. 893 do documento em anexo n. 22).

Após seu ingresso, protocolou no dia 10/11/2014 petição requerendo a juntada do demonstrativo do débito atualizado.

Em 19/01/2016 peticionou nos autos requerendo a expedição de carta precatória para a Comarca de Araçatuba/SP no afã de proceder a penhora no rosto dos autos do inventário, bem como a juntada do memorial descritivo do débito atualizado. O autor durante todo esse período acompanhar o tramite da carta precatória e a referida penhora.

Em 23/03/2017 novamente peticiona nos autos apresentando o demonstrativo atualizado do débito, em cumprimento à intimação realizada.

No dia 09 de agosto de 2017 foi deferido o pedido de penhora via BACENJUD e RENAJUD. Sendo o autor intimado para se manifestar quanto a diligência infrutífera em 31/10/2017.

No dia 17 de novembro de 2017 o autor protocola petição nos autos informando a realização de inúmeras diligências no sentindo de localizar outros bens livres e desembaraçados em nome dos executados, e que até aquele momento não teve êxito. Requerendo ao final a intimação aos executados para informar ao juízo acerca dos bens sujeitos a penhora, pugnando inclusive a aplicação de multa no caso de omissão.

Em 29/08/2018, o autor peticiona nos autos novamente informando a realização de diligências para localização de bens e o seu resultado infrutífero.

Modo pelo qual pugnou pela consulta via RENAJUD e expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal solicitando copias da declaração de renda e bens dos executados.

No dia 18/03/2019 novamente o autor protocola nos autos requerimentos para determinação de apreensão da CNH e passaporte dos executados, bem como o bloqueio de todos os cartões de crédito.

Em 11/06/2019, o autor peticiona requerendo a lavratura do termo de penhora de imóvel apresentado na referida petição, bem como a intimação dos executados.

E no dia 05/11/2020, foi lavrado o termo de penhora e depósito, requerido pelo autor, do imóvel localizado na cidade de Araçatuba Estado de São Paulo, às 10 horas à Rua Tiradentes, n. 194, na qual foi feita incorporação das glebas de terras situadas neste município e Comarca de Barra do Garças-MT, somando uma área total de 23.005 has. e 1.698 m2 (vinte e três mil cinco hectares e um mil seiscentos noventa e oito metros quadrados), conforme matrícula 10.381, registrada no CRI local.

Ocorre que, após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito, restando impossibilitado de dar prosseguimento ao diligente trabalho desenvolvido por mais de quatro anos.

Saliente-se que os trabalhos realizados vão muito além das petições e peças processuais que ficam encartadas nas cópias dos autos, mas passam pela (i) análise dos contratos para definir o tipo de ação que seria ajuizada, (ii) elaboração e envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento do processo, (iv) solicitação de documentação complementar para os departamentos do banco, (v) protesto de títulos quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas ações, (vi) confecção de relatórios pormenorizados, (vii) troca de e- mails, (viii) registro em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para realização de audiências, (x) elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, enfim, o autor era responsável por inúmeras providências atinentes à condução do processo, tanto na esfera processual como administrativa, o que exigia uma grande equipe multifuncional de profissionais preparados para atender ao alto nível de exigência do banco, inclusive negociadores do Call Center próprio do escritório.”

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

(...)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda
objeto desta ação,
sendo 01 ação executiva
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister (
aproximadamente 06 anos
), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Barra do Garças
-MT
) e especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, o valor de
R$30.00,00 (trinta mil reais)
,
tal como fixado na sentença, deve ser
MANTIDO
, pois encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo (...)”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024